Tribunal: TJDFT
Processo: 0742847-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
direito penal militar. Apelação criminal. Lesão corporal. Inaplicabilidade da figura da lesão levíssima (art. 209, § 6o, do cpm). inocorrência de excludente de ilicitude por estrito cumprimento do dever legal (art. 42, III, do cpm). impossibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena por injusta provocação (art. 209, § 4o, do CPM). Condenação mantida. Recurso não provido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática de lesão corporal por policial militar, pleiteando (i) o reconhecimento da lesão como levíssima, para fins de desclassificação como infração disciplinar; (ii) a absolvição em razão da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal; e, subsidiariamente, (iii) a aplicação da minorante de pena pela injusta provocação da vítima.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do recorrente pode ser enquadrada como lesão levíssima, nos termos do art. 209, § 6o, do CPM; (ii) estabelecer se é possível reconhecer a exclusão de ilicitude pelo estrito cumprimento do dever legal, prevista no art. 42, III, do CPM; e, (iii) verificar se se aplica a causa de diminuição de pena do art. 209, § 4o, do CPM, em razão de suposta injusta provocação da vítima.

iii. razões de decidir

3. O enquadramento da conduta como lesão levíssima não se sustenta quando o laudo pericial atesta a existência de edema traumático e equimose arroxeada, incompatíveis com a noção de insignificância ou mínima gravidade.
4. A excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal não se aplica quando o agente policial excede os limites da legalidade, utilizando força desnecessária ou desproporcional, o que configura excesso punível.

5. O exercício da função policial militar impõe o uso progressivo, moderado e proporcional da força, sendo vedada a prática de agressões físicas que ultrapassem o necessário para o cumprimento da missão legal.

6. A aplicação da minorante do art. 209, § 4o, do CPM é inviável, porque as ofensas verbais da vítima, ainda que reprováveis, não caracterizam a injusta provocação apta a justificar reação violenta por parte de policial militar.

7. O preparo técnico e psicológico inerente à condição de policial militar exige elevado grau de autocontrole, de modo que a reação desproporcional a provocações verbais afasta a caracterização de violenta emoção juridicamente relevante.

iv. dispositivo

8. Recurso não provido.